Tribunal: STJ
Processo: 2296035-38.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2136319 - SP(2024/0125623-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RICARDO AUGUSTO RUGGIERO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: SIMONE BASTOS REBERTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HERMOGENES DE OLIVEIRA - SP024981
RICARDO AUGUSTO RUGGIERO DE OLIVEIRA - SP150492
ANTÔNIO GOMES MATHEUS - SP322117
EMBARGADO
: DENILSON ANTONIO DA SILVA
EMBARGADO
: EDINEIA SANTOS DIAS
ADVOGADOS
: MÁRCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA - SP295708
DENILSON ANTONIO DA SILVA - SP290093
EMENTA
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
ESPECIAL. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO
INDEVIDA EM VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM
PARTE.
1. Não se cogita de perda do objeto pela superveniência de decisões
judiciais não noticiadas nesta instância especial.
2. Há vício relevante, porquanto o acórdão recorrido majorou verba
honorária sem que a instância ordinária a tenha fixado.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para excluir a
majoração da verba honorária.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
10/03/2026
16/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo V illas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55098846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 58e2c817-3062-41cd-99cd-6c6df663f4fd

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2136319 - SP(2024/0125623-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RICARDO AUGUSTO RUGGIERO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: SIMONE BASTOS REBERTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HERMOGENES DE OLIVEIRA - SP024981
RICARDO AUGUSTO RUGGIERO DE OLIVEIRA - SP150492
ANTÔNIO GOMES MATHEUS - SP322117
EMBARGADO
: DENILSON ANTONIO DA SILVA
EMBARGADO
: EDINEIA SANTOS DIAS
ADVOGADOS
: MÁRCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA - SP295708
DENILSON ANTONIO DA SILVA - SP290093
EMENTA
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
ESPECIAL. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO
INDEVIDA EM VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM
PARTE.
1. Não se cogita de perda do objeto pela superveniência de decisões
judiciais não noticiadas nesta instância especial.
2. Há vício relevante, porquanto o acórdão recorrido majorou verba
honorária sem que a instância ordinária a tenha fixado.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para excluir a
majoração da verba honorária.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO AUGUSTO
RUGGIERO DE OLIVEIRA e SIMONE BASTOS REBERTE DE OLIVEIRA (RICARDO
e SIMONE) contra acórdão de minha lavra, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54829419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:41
Código de Controle do Documento: aadcd3c7-4634-4f84-9caf-ffbe0c090903

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE.
VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
FALTA
DE
INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa ao do
CPC, porquanto o Tribunal estadual
decidiu a matéria de
art. 489
forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra
motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Rever as conclusões do
Tribunal estadual acerca do acerto na decisão que determinou o
cumprimento do comando sentencial, uma vez que o recurso pendente
se encontrava despido de efeito suspensivo, demandaria necessário
reexame do conjunto fático- probatório carreado aos autos,
procedimento sabidamente inviável em recurso especial nos termos da
Súmula n. 7 desta Corte. 3. Recurso especial conhecido em parte e,
na parte conhecida, não provido.

Nas razões do presente inconformismo, RICARDO e SIMONE defenderam a
existência de vício no acórdão embargado.
Foi apresentada impugnação às, e-STJ, fls. 231-234.
É o relatório.

VOTO
Os embargos são cabíveis, foram interpostos tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos do acórdão recorrido.
CONHEÇO, portanto, dos aclaratórios, que merecem prosperar parcialmente.
RICARDO e SIMONE defenderam que o acórdão embargado não
reconheceu a perda do objeto e procedeu com majoração de verba honorária, sem que
a instância ordinária a tenha fixado.
Em primeiro lugar, não se cogita da perda de objeto da pretensão recursal
quando as decisões judiciais proferidas na Instância de origem nem sequer foram
noticiadas nesta Corte Cidadã ao tempo da apreciação judicial.
Sobre a segunda alegação, verifica-se que o apelo nobre foi interposto em
face de acórdão que apreciou agravo de instrumento em decorrência de decisão
interlocutória.
Assim, não se está diante de etapa processual em que se faça mensuração
da verba honorária devida, somente aferível no encerramento do procedimento.
Documento eletrônico VDA54829419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:41
Código de Controle do Documento: aadcd3c7-4634-4f84-9caf-ffbe0c090903

Caracterizada, portanto, a indevida majoração, é medida de rigor a correção
do acórdão embargado quanto ao ponto.
Nessas condições,
os embargos para excluir do
ACOLHO PARCIALMENTE
acórdão de, e-STJ, fls. 204-208, o trecho que majora a verba honorária em favor de
DENILSON ANTONIO DA SILVA e EDINEIA SANTOS DIAS.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:41
Código de Controle do Documento: aadcd3c7-4634-4f84-9caf-ffbe0c090903

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.136.319 / SP
Número Registro: 2024/0125623-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00470175720228260100 10445535320168260100 10656025320168260100 22960353820228260000
470175720228260100 47017572022826010010445535320168260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RICARDO AUGUSTO RUGGIERO DE OLIVEIRA
RECORRENTE : SIMONE BASTOS REBERTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HERMOGENES DE OLIVEIRA - SP024981
RICARDO AUGUSTO RUGGIERO DE OLIVEIRA - SP150492
ANTÔNIO GOMES MATHEUS - SP322117
RECORRIDO
: DENILSON ANTONIO DA SILVA
RECORRIDO
: EDINEIA SANTOS DIAS
ADVOGADOS
: MÁRCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA - SP295708
DENILSON ANTONIO DA SILVA - SP290093
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RICARDO AUGUSTO RUGGIERO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : SIMONE BASTOS REBERTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HERMOGENES DE OLIVEIRA - SP024981
Documento eletrônico VDA55075351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: efb9c178-0435-45e6-b8c6-86668870f970

RICARDO AUGUSTO RUGGIERO DE OLIVEIRA - SP150492
ANTÔNIO GOMES MATHEUS - SP322117
EMBARGADO : DENILSON ANTONIO DA SILVA
EMBARGADO : EDINEIA SANTOS DIAS
ADVOGADOS
: MÁRCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA - SP295708
DENILSON ANTONIO DA SILVA - SP290093
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: efb9c178-0435-45e6-b8c6-86668870f970